Tribunal: STF
Processo: RHC 268628
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.  “OPERAÇÃO URUPÊS”. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E CRIMES LICITATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ALÉM DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL CONFORME AS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INCABÍVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA  FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO DEMONTRAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marco Aurélio Ribeiro da Costa e Cristiane Vetturi, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 916.035/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo terem sido os recorrentes condenados, em 30.8.2016, pelo juízo da Sexta Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem de Valores da Seção Judiciária de São Paulo, no Processo n. 0038655-07.2009.403.0000, pelos delitos previstos no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967 c/c o art. 71 do Código Penal (crime de responsabilidade de prefeito – desvio de verbas – em continuidade delitiva), e no parágrafo único do art. 89 e nos arts. 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993 (inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, fraude ao procedimento licitatório e possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos, três vezes). A pena total dos recorrentes foi fixada em sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; doze anos de detenção, em regime inicial semiaberto; e quatrocentos e oitenta e três dias-multa. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 249-250, e-doc. 7). 

3. Em 29.7.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0038655-07.2009.4.03.0000, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal para considerar desfavoráveis as circunstâncias nas quais os recorrentes praticaram o delito previsto no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967 (crime de responsabilidade de prefeito). 

Foi dado parcial provimento ao recurso dos recorrentes, para “excluir a culpabilidade e a conduta social como circunstâncias judiciais desfavoráveis da primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67, bem como excluir a motivação espúria e a conduta social negativa da primeira fase da dosimetria dos crimes licitatórios, e reduz[ido] o percentual de aumento decorrente da continuidade delitiva, aplicada na terceira fase da dosimetria do crime previsto no art. 92 da Lei nº 8.666/93” (fl. 135, e-doc. 9).

Em relação ao crime previsto no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, a pena foi reduzida para quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão. As penas dos crimes previstos nos arts. 89, 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993, vigente à época, foram somadas e fixadas em nove anos, dez meses e doze dias de detenção, e quarenta e um dias-multa. Foi mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento das reprimendas (fls. 134-136, e-doc. 9). Confiram-se trechos da ementa do acórdão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ‘OPERAÇÃO URUPÊS’. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS ACUSADOS PARA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR SE BASEAR EM DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A MATERIALIDADE DELITIVA ALÉM DA NECESSIDADE DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO – AMPLA DEFESA E PARIDADE DE ARMAS. PRELIMINARES REJEITADAS. ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/67 – CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO QUE ENVOLVERAM VERBAS ORIUNDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. CRIMES LICITATÓRIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 89, 90 E 92 DA LEI 8.666/93. APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DE FERNANDO GIGLI DESPROVIDA. DEMAIS APELAÇÕES DEFENSIVAS PARCIALMENTE PROVIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS ALTERADA PARA REDUÇÃO DAS PENAS.
(...) XVIII – Dosimetria da pena de Marco Aurélio. Excluída a culpabilidade e a conduta social como circunstâncias judiciais desfavoráveis da primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67, bem como excluída a motivação espúria e a conduta social negativa da primeira fase da dosimetria dos crimes licitatórios; reduzido o percentual de aumento decorrente da continuidade delitiva, aplicada na terceira fase da dosimetria do crime previsto no art. 92 da Lei nº 8.666/93. Pena reduzida. 
XIX – Dosimetria da pena de Cristiane. Excluída a culpabilidade e a conduta social como circunstâncias judiciais desfavoráveis da primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67, bem como excluída a motivação espúria e a conduta social negativa da primeira fase da dosimetria dos crimes licitatórios; reduzido o percentual de aumento decorrente da continuidade delitiva, aplicada na terceira fase da dosimetria do crime previsto no art. 92 da Lei nº 8.666/93. Pena reduzida. 
XX – Apelação da acusação parcialmente provida. Apelação da defesa de Fernando desprovida. Demais apelações defensivas parcialmente providas” (fls. 3-4, e-doc. 9). 

Em 5.2.2020, os embargos de declaração opostos pela defesa foram parcialmente acolhidos “para tornar sem efeito a determinação de execução da pena após exauridos os recursos ordinários em segundo grau de jurisdição” (fl. 3, e-doc. 11). 

4. Contra essa decisão foram interpostos recursos especial e extraordinário.

O recurso especial foi inadmitido na origem. O Agravo em Recurso Especial n. 1.984.724 não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 20.1.2022. A Quinta Turma desproveu o agravo regimental e rejeitou os embargos de declaração opostos contra essa decisão. A defesa interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. O agravo regimental contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário foi desprovido (fls. 11-57, e-doc. 13; fls. 26-35, 53-60, 93-100 e 115-122, e-doc. 14). Após o trânsito em julgado dessa decisão, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal.

Foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.560.999, em 8.8.2025. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal desproveu o agravo regimental em 22.9.2025. Em 20.10.2025, os embargos de declaração foram rejeitados. Em 17.11.2025, os segundos embargos de declaração não foram conhecidos e determinou-se a certificação imediata do trânsito em julgado com baixa dos autos eletrônicos à origem. 

A defesa relata, na inicial deste recurso, que a ação penal pela qual condenados os recorrentes transitou em julgado em 14.11.2025 (fl. 5, e-doc. 62). 

5. Em 21.5.2024, apontando-se como autoridade coatora o
Tribunal Regional Federal da Terceira Região no julgamento da apelação, impetrou-se em favor dos recorrentes o Habeas Corpus n. 916.035/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 15). Sustentou-se, “em síntese: a) violação ao princípio da non reformatio in pejus, pois o Tribunal, sem recurso da acusação, teria substituído a circunstância judicial ‘conduta social’ por ‘circunstâncias do crime’, impedindo maior redução das penas; b) ocorrência de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a dissimulação de alternância entre empresas já teria sido considerada para caracterizar a própria fraude elementar dos tipos penais; c) ausência de fundamentação idônea para a negativação das consequências dos crimes, uma vez que não houve quantificação do prejuízo nem demonstração concreta dos danos; d) desproporcionalidade na fixação das penas-bases, com aumento de 1/3 quando apenas duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis; e) necessidade de exclusão ou redução da fração de aumento pela continuidade delitiva; f) nulidade absoluta por ausência de individualização das penas, aplicando-se os mesmos fundamentos a ambos os pacientes” (fls. 1-2, e-doc. 48). 

Em 5.11.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (e-doc. 48), e, em 17.12.2025, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, em razão da ausência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. 
2. Os agravantes alegam: (i) cabimento do habeas corpus diante de flagrante ilegalidade; (ii) violação ao princípio da non reformatio in pejus; (iii) ocorrência de bis in idem; (iv) ausência de fundamentação idônea para a negativação das consequências do crime; (v) desproporcionalidade no aumento da pena-base e na aplicação da continuidade delitiva; e (vi) ausência de individualização das penas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há seis questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, na ausência de flagrante ilegalidade; (ii) saber se houve violação ao princípio da non reformatio in pejus em razão da alteração da classificação de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; (iii) saber se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime; (iv) saber se houve ausência de fundamentação idônea para a negativação das consequências do crime; (v) saber se houve desproporcionalidade no aumento da pena-base e na aplicação da continuidade delitiva; (vi) saber se houve ausência de individualização das penas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 
5. Não há violação ao princípio da non reformatio in pejus, pois a Corte de origem apenas alterou a classificação de um fato já valorado negativamente na sentença, sem agravar a situação dos réus. 
6. Não há ocorrência de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a dissimulação de alternância entre empresas do mesmo grupo econômico foi considerada uma circunstância concreta que demonstra maior sofisticação e reprovabilidade das condutas. 
7. A fundamentação para a negativação das consequências do crime foi adequada, considerando os prejuízos causados ao município, a multiplicidade de contratos irregulares, a reiteração das condutas e o comprometimento do serviço público de fornecimento de merenda escolar.
8. A dosimetria da pena não segue critério matemático rígido, sendo o aumento de 1/3 da pena-base proporcional à gravidade das circunstâncias e consequências dos crimes. 
9. A aplicação da continuidade delitiva foi fundamentada adequadamente com base nos elementos dos autos, que demonstram a pluralidade de condutas delitivas praticadas em contexto de continuidade. 
10. Não houve violação ao princípio da individualização das penas, pois os réus atuaram em conjunto nas mesmas condutas delitivas, com grau de participação similar, o que justifica a aplicação dos mesmos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 57).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes afirmam a existência de “ilegalidades ao redimensionar a reprimenda corporal imposta (...), notadamente por (fls. 3/20): (i) violar o princípio da non reformatio in pejus, ante a substituição da negativação da conduta social pela das circunstâncias do crime, sem que houvesse recurso da acusação; (ii) incorrer em bis in idem, em razão da dupla valoração de elementos já utilizados para caracterizar o tipo penal; (iii) falta de fundamentação idônea para negativar as consequências do crime; (iv) desproporcionalidade no aumento das penas-base, uma vez que fixadas em patamar excessivo diante do número e da gravidade das circunstâncias judiciais valoradas; e (v) ausência de individualização das reprimendas, pois foram aplicadas penas idênticas e fundamentação indistinta a ambos os Pacientes, sem exame das particularidades de suas condutas e graus de participação” (fls. 3-4, e-doc. 62). 

Defendem que o “acórdão condenatório incorreu em ilegalidades e impropriedades ao substituir uma circunstância judicial por outra para elevar as penas-base, sem que houvesse recurso da acusação objetivando a correção da dosimetria penal. (...) Em outras palavras, ainda que tenha havido redução das penas, o fato incontroverso é que a migração da negativação de uma circunstância judicial para outra (conduta social  circunstâncias do crime) impediu uma redução maior das reprimendas e, portanto, agravou a situação dos Pacientes, em clara violação ao princípio da non reformatio in pejus, pois impediu a plena redução das penas-base que resultaria do afastamento das vetoriais anteriormente negativadas” (fl. 10, e-doc. 62). 

Enfatizam que “a acusação apelou da sentença objetivando tão somente a majoração da pena-base relativa ao crime de responsabilidade, sob o entendimento de que o motivo do crime deveria ter sido negativado. Tal pretensão, entretanto, foi corretamente rechaçada pelo Tribunal de origem, que inclusive afastou a vetorial ‘culpabilidade’ como desfavorável, o que, à luz do próprio Tema 1.214/STJ, imporia a correspondente redução proporcional das penas-base. Na sequência, contudo, sem qualquer pedido ministerial, a Turma Julgadora modificou a fundamentação da negativação da ‘conduta social’ para as ‘circunstâncias do crime’, introduzindo novo fundamento autônomo de reprovação” (fl. 11, e-doc. 62). 

Alegam ter sido utilizado “o mesmo fato – a suposta dissimulação de alternância entre as empresas – para fundamentar a condenação dos Pacientes e, novamente, para elevar as penas-base, [o que] configura inequívoca dupla valoração do mesmo elemento fático, em frontal violação ao princípio do ne bis in idem. (...) O que o v. acórdão recorrido qualifica como ‘maior sofisticação, planejamento e organização na execução dos delitos’ (fl. 1.217), nada mais representa do que a própria forma típica de execução da fraude prevista na legislação penal e expressamente narrada na denúncia, razão pela qual não pode ser valorada novamente como fundamento para a negativação das circunstâncias do crime” (fl. 12, e-doc. 62).
 
Asseveram “indevida negativação das consequências do crime ao admitir a utilização de danos genéricos e inerentes à própria natureza dos delitos contra a Administração Pública como critério autônomo para a exasperação das 
penas-base. (...) A decisão limita-se a afirmar, de forma abstrata, a existência de dano ao erário, sem individualizar valores, sem demonstrar nexo causal direto com a conduta de cada Paciente e sem descrever consequências efetivamente suportadas pela Administração Pública, notadamente no que se refere ao suposto comprometimento do serviço de fornecimento de merenda escolar. Trata-se, portanto, de decisão desfundamentada, pois afirma a ocorrência de prejuízo, mas não o quantifica. (...) Além do mais, embora o acórdão impugnado afirme que a Nota Técnica da CGU evidenciaria a gravidade das consequências, não explicita em que consistiria essa gravidade, restringindo-se à enumeração genérica de fatores como a multiplicidade de contratos irregulares e a reiteração das condutas ao longo do tempo” (fls. 13-14, e-doc. 62).  
 
Sustentam que o “v. aresto recorrido também manteve a manifesta desproporcionalidade na majoração das penas-base em fração de 1/3 e na aplicação da continuidade delitiva com fundamento em elementos genéricos e inerentes à própria natureza dos delitos contra a Administração Pública, sem demonstrar, de forma concreta, circunstâncias excepcionais aptas a justificar o recrudescimento das reprimendas. (...) Vale ressaltar que a invocação genérica de fatores como ‘alto grau de planejamento e sofisticação’, ‘multiplicidade de contratos irregulares’, ‘reiteração ao longo do tempo’ e ‘comprometimento de serviço público essencial’ (fl. 1.217) não supre a exigência de proporcionalidade, sobretudo porque tais elementos já foram utilizados para caracterizar a própria tipicidade penal, para fundamentar outras fases da dosimetria e, inclusive, para justificar a continuidade delitiva” (fls. 15-16, e-doc. 62).  

Argumentam que o “v. aresto limita-se a afirmar, de modo genérico, a existência de ‘pluralidade de condutas delitivas praticadas em contexto de continuidade’ (fl. 1.218), sem demonstrar concretamente a ocorrência de mais de um desvio autônomo de recursos públicos, elemento indispensável para a incidência do artigo 71 do Código Penal. (...) Conforme se extrai dos autos, a imputação está assentada, essencialmente, em um único depósito bancário não identificado na conta bancária do administrador público, o qual foi, ainda que indevidamente, vinculado ao suposto desvio de verba pública. Tal circunstância é insuficiente para caracterizar continuidade delitiva” (fls. 16-17, e-doc. 62). 
 
Ponderam contrariedade ao princípio da individualização da pena, sob o argumento de que a “’identidade de situações fáticas e jurídicas’ e o fato de os Pacientes supostamente terem atuado ‘em conjunto, nas mesmas condutas delitivas, com grau de participação similar’ (fl. 1.218) não autorizam o emprego de fundamentos idênticos para fixação das reprimendas, pois a individualização da pena exige análise personalizada das condutas” (fl. 18, e-doc. 62). 

Pedem “o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente RECURSO ORDINÁRIO, para a reforma o v. acórdão impugnado, com a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fim de que se reconheçam as flagrantes ilegalidades na fixação das penas dos Pacientes, com o consequente redimensionamento das reprimendas impostas, tudo como inteira e necessária JUSTIÇA!” (fl. 19, e-doc. 62). 

A Procuradoria-Geral da República apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 72).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7.  O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.

8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes

9. Neste recurso, os recorrentes insistem na revisão da dosimetria das penas. 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).
10. Os recorrentes foram condenados às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo delito previsto no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967 c/c o art. 71 do Código Penal, e de doze anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quatrocentos e oitenta e três dias-multa, pelos delitos previstos no parágrafo único do art. 89 e nos arts. 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993 (fls. 249-250, e-doc. 7).

11. Na apelação criminal interposta pela defesa e pela acusação, 
deu-se parcial provimento ao recurso dos ora recorrentes, apenas para reduzir as penas impostas para quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, e para nove anos, dez meses e doze dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento dos delitos dos arts. 89, 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993, em concurso material, além de quarenta e um dias-multa (fls. 135-136, e-doc. 9).

12. Na decisão impugnada no presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática e negou provimento ao recurso, nestes termos:
“Os agravantes insistem na tese de que houve violação ao princípio da non reformatio in pejus, e argumentam que o Tribunal de origem, ao afastar a negativação da ‘conduta social’ e valorar negativamente as ‘circunstâncias do crime’, teria impedido maior redução das penas. Sem razão. 
O princípio da non reformatio in pejus veda que a situação do réu seja agravada em recurso exclusivo da defesa. No caso dos autos, houve efetiva e substancial redução das penas em todas as condenações, demonstrando que a Corte local acolheu, em parte, as razões defensivas. 
A correção de fundamentação dosimétrica, com o afastamento de vetoriais inadequadamente valoradas (culpabilidade e conduta social) e o reconhecimento de outras efetivamente presentes nos autos (circunstâncias do crime), não configura reformatio in pejus, mas exercício regular do poder-dever jurisdicional de segundo grau.
Esse entendimento está, inclusive, consolidado por esta Corte Superior no Tema Repetitivo n. 1214 que dispõe que: ‘É obrigatória a redução proporcional da pena base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.’ 
Desse modo, tendo a Corte de origem apenas alterado a classificação de um fato, que inicialmente já havia sido valorado para negativar a conduta social e passou a sopesar as circunstâncias do crime, não há que se falar em reformatio in pejus.
Da mesma forma, não prospera a tese de ocorrência de bis in idem pela valoração negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de que a dissimulação de alternância entre empresas já integraria o próprio tipo penal de fraude à licitação. 
O acórdão impugnado fundamentou adequadamente que a dissimulação de alternância entre empresas do mesmo grupo econômico (SISTAL e EB), apresentadas como se fossem concorrentes autônomas, caracteriza circunstância concreta que demonstra maior sofisticação, planejamento e organização na execução dos delitos, o que justifica a exasperação da pena-base. 
Logo, não se trata de valorar a fraude em si como meio de execução e elemento abstrato do tipo penal, mas sim as circunstâncias concretas e particularmente graves como os crimes foram executados, o que revelou maior reprovabilidade das condutas. 
Ainda, no que concerne à ausência de fundamentação idônea para a negativação das consequências do crime, verifico que o acórdão impugnado fundamentou adequadamente o recrudescimento, com base nos prejuízos causados ao Município de Taubaté e demonstrados pela Nota Técnica da Controladoria-Geral da União que expressamente evidenciou a gravidade das consequências do delito e o desbordamento do resultado típico ao destacar: (i) a multiplicidade de contratos irregulares; (ii) a reiteração das condutas ao longo do tempo; e (iii) o comprometimento da regularidade do serviço público de fornecimento de merenda escolar. 
Assim, a ausência de quantificação exata do prejuízo, por si só, não é suficiente para invalidar a fundamentação do Tribunal de origem. 
No que se refere à tese de desproporcionalidade no aumento de 1/3 da pena-base, porque apenas duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, é cediço que a dosimetria da pena não segue critério matemático rígido, pois deve o julgador, dentro do espaço de discricionariedade conferido pelo art. 59 do Código Penal, valorar a intensidade e gravidade de cada circunstância judicial, e aplicar aumento proporcional à reprovabilidade da conduta. 
No caso concreto, o aumento de 1/3 mostra-se adequado e proporcional à gravidade das circunstâncias e consequências dos crimes, caracterizados por: (i) alto grau de planejamento e sofisticação; (ii) multiplicidade de contratos irregulares; (iii) reiteração ao longo do tempo; e (iv) comprometimento de serviço público essencial. 
Quanto à continuidade delitiva, o acórdão impugnado fundamentou adequadamente sua aplicação com base nos elementos dos autos, motivo pelo qual não se vislumbra ilegalidade manifesta. A alegação de que existiria apenas um único desvio de recursos não encontra respaldo nos elementos probatórios colacionados, que demonstram a pluralidade de condutas delitivas praticadas em contexto de continuidade. 
Por fim, a alegação de violação ao princípio da individualização das penas também não procede. O acórdão aplicou os mesmos fundamentos a ambos os pacientes em virtude da identidade de situações fáticas e jurídicas, pois ambos atuaram em conjunto, nas mesmas condutas delitivas, com grau de participação similar, o que não prejudica a análise individual de cada réu. 
A individualização da pena não exige, necessariamente, fundamentação distinta quando as situações concretas dos réus são idênticas. Assim, não há falar em possível reversão do antes julgado. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-6, e-doc. 58). 

13. Diferente do alegado pelos recorrentes, não se comprova reformatio in pejus na espécie. Tem-se nos documentos juntados nos autos que a defesa e a acusação interpuseram a Apelação n. 0038655-07.2009.4.03.0000. O Ministério Público Federal requereu “a majoração da pena-base de todos os condenados pelo crime previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, ante ‘as circunstâncias judiciais altamente negativas do crime de responsabilidade de Prefeito’’ (fls. 17 e 30, e-doc. 9).

Na espécie, ao reformar a dosimetria da pena dos recorrentes pelo crime de responsabilidade de prefeito, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região fundamentou:
“Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante majorou a pena de 02 (dois) anos para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando desfavoráveis se seguintes circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: culpabilidade, conduta social e consequências. 
O Juízo a quo considerou a culpabilidade agravada ‘pois as provas dos autos demonstram que a ré agia com motivação espúria em colaboração com o então Prefeito de Taubaté e sua esposa LUCIANA PEIXOTO, colaborando ao seu intuito de enriquecer ilicitamente e aproveitando-se da situação em benefício da empresa que administrava juntamente com o réu MARCO AURÉLIO, o grupo SISTAL/EB’. Trata-se, entretanto, de elemento implícito ao tipo penal, que, no caso tipifica justamente o fato de o prefeito desviar dinheiro público em proveito próprio ou alheio. 
Portanto, a motivação econômica para a prática do crime não pode ser utilizada no caso concreto para agravamento da pena. Isso porque, nos crimes de apropriação/desvio de verbas públicas, o intuito lucrativo é, se não inerente, ao menos o mais comum motivador (e por larga margem) para sua execução. Por conseguinte, a circunstância já foi objeto de consideração na etapa legislativa de individualização da pena, é dizer, na própria fixação do preceito secundário do tipo e da pena mínima a ser cominada em decorrência de sua prática, razão pela qual afasto a valoração em questão por esse fundamento. Pelo mesmo fundamento, não procede o pleito ministerial de majoração da pena em razão do motivo do crime. Portanto, excluo a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável. 
O magistrado a quo considerou, ainda, que o apelante possui péssima conduta social (‘dissimulando uma suposta alternância entre as empresas SISTAL e EB’). 
Tenho, todavia, que tais fatos configuram circunstância judicial desfavorável, e não conduta social negativa. Esclareça-se, a conduta social do réu só pode ser valorada negativamente quando houver elementos específicos e concretos que efetivamente demonstrem seu viver severamente desregrado e nocivo à coletividade em que se insere, o que não ocorre no caso dos autos. Excluo, portanto, a conduta social como circunstância judicial desfavorável. 
Portanto, o fato de se dissimular uma suposta alternância entre as empresas SISTAL e EB, se afigura como circunstância desfavorável em que o delito foi praticado. Por tais razões, devem ser consideradas desfavoráveis as circunstâncias do crime. 
De outra parte, deve ser mantida a circunstância desfavorável relativa às consequências do crime, pois, como já fundamentado na sentença apelada, houve o prejuízo de milhões de reais aos cofres públicos. 
Sendo assim, em decorrência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, circunstâncias e consequências do crime, majoro a pena-base em 1/3 (um terço), fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) mese